Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro contra atos normativos relacionados à concessão do serviço público de saneamento básico atinente à região metropolitana de Maceió, no Estado de Alagoas.



    Com o objetivo de facilitar a compreensão, adoto o relatório lançado na decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal em 28 de dezembro de 2023 (documento eletrônico 678), que determinou a distribuição de valores cautelarmente bloqueados, tendo em vista já ter ocorrido o julgamento de mérito da arguição em referência:



    “3. Ao julgar o mérito das três ações, em 16.05.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do modelo deliberativo previsto na lei complementar, bem como do modelo de repartição de valores definido nas resoluções impugnadas. Por esse motivo, o colegiado assinou prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a edição de nova lei complementar que corrigisse o critério de deliberação e determinou que a repartição dos valores bloqueados cautelarmente só ocorreria após a definição do novo modelo deliberativo, de modo a evitar que se estabelecesse novamente um critério rateio desfavorável aos municípios. 



    4. Em 09.06.2022, foi editada a Lei Complementar estadual nº 56, que, ao regular as deliberações da Assembleia Metropolitana, atribuiu 50% (cinquenta por cento) dos votos ao Estado de Alagoas e 50% (cinquenta por cento) aos municípios, aos quais se conferiu o mesmo peso independentemente do tamanho de sua população[3]. O novo modelo deliberativo foi impugnado pelo Partido Progressistas – PP nos autos da ADPF 1.054. A ADPF, juntamente com a presente ação, foi distribuída à relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em razão da afirmação de suspeição pelo Ministro Edson Fachin por motivos supervenientes. Com a aposentadoria do novo relator, os autos passaram ao acervo do Ministro Cristiano Zanin. 



    5. Tendo persistido a controvérsia acerca da legitimidade do modelo deliberativo da Assembleia Metropolitana da RMM, os valores bloqueados na presente ação assim permaneceram. Considerado o interesse mútuo de estado e municípios em dispor dos valores retidos em conta por determinação judicial, foram realizadas sucessivas audiências de conciliação com o objetivo de identificar critério de rateio que angariasse consenso, o que não foi possível. Com efeito, ainda sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, foi realizada audiência entre as partes em 16.12.2022. Já sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, foram realizadas audiências de conciliação em 24.10.2023, 07.11.2023 e 19.12.2023. 



    6. A última audiência mencionada foi presidida por mim, a pedido do relator, Ministro Zanin, que também acompanhou os trabalhos. Na ocasião, com a concordância do Ministro relator, apresentei às partes proposta de rateio do montante depositado. Pela proposta, os 1,2 bilhões de reais – quantia referente à estimativa do valor atualizado do bloqueio – seriam repartidos da seguinte forma: 400 milhões de reais para o Estado de Alagoas, e 800 milhões de reais para os treze municípios integrantes da região metropolitana, sendo metade desse valor repartido de forma linear entre os entes municipais e a outra metade conforme o critério populacional. Pela proporção sugerida, o Estado de Alagoas receberia cerca de 30% (trinta por cento) do valor depositado, enquanto os municípios se apropriariam de cerca de 70% (sessenta por cento) desse montante. O acordo, entretanto, não foi alcançado. 



    7. Iniciado o período de recesso forense em 20.12.2023, diversas petições apresentadas pelo estado e pelos municípios interessados foram remetidas à Presidência para apreciação, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF. Passo a relatá-las. O Município de Maceió (petição nº 142150/2023) formula pedido de tutela provisória incidental para que se determine a liberação, em favor dos municípios da RMM, do valor incontroverso de 600 milhões de reais, a ser repartido na proporção de 50% (cinquenta por cento) de forma linear e 50% (cinquenta por cento) conforme a população. O valor indicado considera contraproposta apresentada pelo Estado de Alagoas em seu sítio eletrônico.



    8. O Estado de Alagoas (petição nº 142267/2023), por sua vez, vem aos autos para afirmar a inexistência de valores incontroversos, ao fundamento de que as propostas de acordo que não sejam aceitas durante tentativas de conciliação não vinculam a solução do conflito. Reitera, entretanto, a sugestão de rateio enunciada pelo Município de Maceió, oferecendo a distribuição do valor histórico bloqueado na proporção de 60% (sessenta por cento) para os municípios e 40% (quarenta por cento) para o estado, desde que: (i) haja o reconhecimento da legitimidade das despesas já realizadas com os valores não abrangidos pelo bloqueio determinado na presente ADPF; e (ii) a repartição do valores correspondentes aos municípios seja definida pelos membros da RMM reunidos em Assembleia Metropolitana, e não por critério préestabelecido. 



    9. Os Municípios de Atalaia, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio, Coqueiro Seco, Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Satuba e Santa Luzia do Norte (petição nº 142273/2023), em manifestação subscrita por seus advogados, requerem a liberação imediata dos 600 milhões de reais, que comporiam o valor incontroverso, na proporção de 50/50 (metade linearmente e metade pelo critério populacional). Em seguida, em petição subscritas pelos prefeitos, os Municípios de Murici (petição nº 142293/2023), Paripueira (petição nº 142295/2023), Marechal Deodoro (petição nº 142603/2023), Coqueiro Seco (petição nº 142309/2023), Barra de Santo Antônio (petição nº 142310/2023), Messias (petição nº 142313/2023) e Pilar (petição nº 142388/2023) apresentam requerimento de homologação judicial de acordo para repartição do valor litigioso na proporção de 60% para os municípios e 40% para o estado.



    Na referida decisão apontou-se o seguinte critério para distribuição dos valores bloqueados: 



    “26. Diante do exposto, determino ao Estado de Alagoas a imediata distribuição, em favor dos treze municípios integrantes da Região Metropolitana de Maceió, do valor de R$ 703.150.000,00 (setecentos e três milhões, cento e cinquenta mil reais), equivalente a 70% (sessenta por cento) do valor histórico bloqueado de R$ 1.004.500.000,00 (um bilhão, quatro milhões e quinhentos mil reais), de modo que 50% (cinquenta por cento) desses recursos sejam rateados de forma igualitária entre todos os municípios e 50% (cinquenta por cento) de forma proporcional à população (conforme dados do IBGE transcritos na nota 1). Ao mesmo tempo, autorizo a apropriação, pelo Estado de Alagoas, do valor remanescente de R$ 301.350.000,00 (trezentos um milhões, trezentos e cinquenta mil reais), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor histórico bloqueado de R$ 1.004.500.000,00 (um bilhão, quatro milhões e quinhentos mil reais). 



    27. O efetivo rendimento gerado pelo valor que ficou bloqueado deverá ser apurado e partilhado na mesma proporção. Caso o Estado não apresente o rendimento efetivo, será feita a estimativa.”



    Cumprida a decisão acima e distribuídos os valores principais entre os municípios envolvidos e o Estado de Alagoas, sobreveio pedido expresso do Município de Maceió (documento eletrônico 711) para a imediata distribuição do saldo remanescente na conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal, conforme extratos juntados aos autos (documento eletrônico 712):



    “A correção monetária do montante bloqueado, portanto, a ser rateada entre todos os entes federativos, é, assim, de R$ 272.624.852,97 (que corresponde a R$ 1.277.124.852,97 – R$ 1.004.500.000,00). Nos termos da decisão proferida pela Presidência desta Corte, 30% desse valor ficará com o Estado (= R$ 81.787.455,89) e os outros 70% devem ser rateados entre os Municípios, seguindo-se o critério 50/50 (= R$ 190.837.397,08).” (documento eletrônico 711)



    O Município de Maceió pede, portanto, que seja observado para fins de distribuição de valores remanescentes mantidos em conta corrente o mesmo critério firmado na decisão proferida por este STF, com o que houve concordância expressa do Estado de Alagoas, conforme manifestação:



    “O Estado de Alagoas entende que a pretensão da edilidade está em consonância com as decisões proferidas pela Presidência do Supremo Tribunal Federal (peças nºs 678 e 699), motivo pelo qual concorda com pleito e requer a intimação da Caixa Econômica Federal para realizar as transferências nos moldes indicados na petição referida à peça nº 711.” (documento eletrônico 714)



    Também manifestaram-se favoravelmente à distribuição dos valores remanescentes os Municípios de Barra de Santo Antonio, Coqueiro Seco, Messias, Rio Largo, Satuba, Santa Luzia do Norte, Barra de São Miguel, Paripueira, Atalaia, Pilar e Marechal Deodoro (documentos eletrônicos 716, 720, 724, 726 e 734).



    Destaco, ademais, que a própria decisão que determinou a partilha dos valores bloqueados estabeleceu que os valores oriundos de correção monetária deveriam ser distribuídos na mesma proporção então fixada.



    Não havendo resistência dos envolvidos e por entender que a distribuição dos valores decorrentes de correção monetária devem observar os mesmos critérios adotados para distribuição do principal, defiro o pedido dos interessados. 



    Intime-se a Caixa Econômica Federal no endereço informado no Ofício n. 0001/2024/GEATS (documento eletrônico 703) para realizar as transferências nos moldes da tabela lançada no documento eletrônico 711, adotando-se a mesma metodologia estipulada na decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida em 28/12/2023 (documento eletrônico 678).



    Com o objetivo de facilitar o cumprimento da presente decisão, os documentos mencionados acima deverão acompanhar a intimação à instituição financeira.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator